Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Em decorrência de não ter se conseguido contatar com a herdeira da Apelada no endereço indicado (ID 19492612) , INTIME-SE o Apelante, Banco Bradesco SA, para que indique o endereço da herdeira, e assim, possa haver andamento regular do processo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 14:34:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador